Tribunal: TJES
Processo: 5006028-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006028-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006028-65.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: DANIELA CORRÊA TABELINI ALTOÉ E ALEXANDRE ALTOÉ

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumentam os Embargantes, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado teria incorrido em omissão em relação à análise de sua alegada hipossuficiência financeira.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, as questões ventiladas nestes aclaratórios foram decididas contrariamente aos interesses dos Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Os Embargantes sustentam, em suas razões recursais, o que v. acórdão embargado teria incorrido em vício de omissão, tão somente pelo fato de que os comprovantes da alegada hipossuficiência financeira acostados aos autos não teriam sido valorados em seu benefício (dos Embargantes).

No entanto, extrai-se claramente que os Embargantes, a pretexto de sustentarem a existência de omissão, visam, tão somente, a rediscutirem as questões fáticas e jurídicas que ensejaram o desprovimento do recurso de agravo de instrumento por si interposto.

Com efeito, a fundamentação deduzida pelos Embargantes evidencia nítida inconformidade com a conclusão esposada no v. acórdão embargado, no qual este órgão colegiado acolheu tese que não socorre aos seus anseios.

Veja-se:

“No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou na decisão vergastada que os Agravantes não lograram comprovar a hipossuficiência econômica. Outrossim, a despeito da expressa determinação para apresentação das últimas declarações de renda, a Agravante DANIELA CORREA TABELINI ALTOE cingiu-se a colacionar aos autos “relatório Acerta Completo”, que comprovaria “uma renda média mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e “a existência de uma dívida no montante de R$ 378.476,58 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)”, além de colacionar aos autos comprovantes de despesas.

Já o Agravante ALEXANDRE ALTOE cingiu-se a colacionar aos autos tão somente comprovante de despesas.

Nesse sentido, embora as partes efetivamente não sejam obrigadas a apresentar em Juízo suas declarações de imposto de renda, a comprovação da inexistência de patrimônio é ônus do qual devem se desincumbir quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, a teor do que dispõe o §2º, do art. 99, do Código de Processo Civil”

Insta salientar, por fim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão de 18/07/2023.

Sessão do dia 18.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.